Tribunal: TJMT
Processo: 0007615-67.2010.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007615-67.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON CESAR GONZALEZ - CPF: 843.642.701-72 (EMBARGANTE), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Exibição de Documentos -
CURSO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CURSO PELO MEC - ENTREGA DO DIPLOMA INVIABILIZADA – DANO MORAL –
QUANTUM FIXADO ADEQUADO
– JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007615-67.2010.8.11.0015

EMBARGANTE: NILSON CESAR GONZALEZ

EMBARGADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Comarca de Sinop

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
interposto por
NILSON CESAR GONZALEZ
de acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação assim ementado (ID 104911470):

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Exibição de Documentos -
CURSO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CURSO PELO MEC - ENTREGA DO DIPLOMA INVIABILIZADA – DANO MORAL – QUANTUM FIXADO ADEQUADO – JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 106328972)
: alega, em síntese, que o acórdão é omisso ao deixar de analisar os argumentos de majoração dos danos morais, bem como a existência de casos análogos em que a indenização fora fixada em valores superiores. Prequestiona os artigos 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor para o fim de interpor recursos a instâncias superiores. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
interposto por
NILSON CESAR GONZALEZ
de acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação assim ementado (ID 104911470):

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Exibição de Documentos -
CURSO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CURSO PELO MEC - ENTREGA DO DIPLOMA INVIABILIZADA – DANO MORAL –
QUANTUM FIXADO ADEQUADO
– JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que a indenização por danos morais, para o caso, revelava-se adequada (ID
104911470)
:

“Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 mostra adequado ao caso.

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - DEMORA NO RECONHECIMENTO DO CURSO PELO MEC - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA OFENSA AO DEVER DE INFORMAR - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO DO
QUANTUM
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRAMENTO (SÚMULA 362-STJ) - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-A situação vivenciada pelo autor/apelante, de fato supera um mero dissabor, a demora excessiva para reconhecimento do curso e na entrega de diploma de curso superior, enseja a reparação por danos morais.

2-

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão, também deve-se levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, mostra-se proporcional e razoável.

3- Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, como a do caso em estudo, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Precedentes do STJ. Correção Monetária a partir do arbitramento (SÚMULA 362- STJ) (N.U. 0003293-64.2012.8.11.0037, Relator SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 16.08.2017, Publicado em 18.08.2017).”

Assim, não se verifica a alegada omissão com relação à análise da majoração da indenização por danos morais.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021